Tribunal: TJPA
Processo: 0004074-93.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA.1) Não há que se falar em extinção ou suspensão do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação.2) Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento das parcelas denominadas ?taxas de evolução de obra? por parte da empresa ré.3) Mora das recorrentes configurada. Indenização por dano material devida. 3.1) Havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória. 3.2) Todavia, a indenização prefixada não atende aos parâmetros da razoabilidade, pelo o que afasto a cláusula contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor, para manter os lucros cessantes conforme previsto na sentença, eis que mais benéfica ao consumidor.4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. Quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.5) Recurso conhecido, porém, desprovido.

Inteiro teor:
Processo nº 0004074-93.2015.8.14.0006
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelantes: Bruxelas Incorporadora LTDA. e PDG Construtora LTDA.
Apelado: João Paulo Nascimento Monteiro
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA.
1) Não há que se falar em extinção ou suspensão do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação.
2) Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento das parcelas denominadas ¿taxas de evolução de obra¿ por parte da empresa ré.
3) Mora das recorrentes configurada. Indenização por dano material devida. 3.1) Havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória.
3.2) Todavia, a indenização prefixada não atende aos parâmetros da razoabilidade, pelo o que afasto a cláusula contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor, para manter os lucros cessantes conforme previsto na sentença, eis que mais benéfica ao consumidor.
4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. Quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.
5) Recurso conhecido, porém, desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUXELAS INCORPORADORA LTDA. e PDG CONSTRUTORA LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
JOÃO PAULO NASCIMENTO MONTEIRO
, que julgou parcialmente procedente a demanda para o exato fim de: a) indeferir a ilegitimidade passiva da requerida PDG Construtora LTDA, bem como indeferir a nulidade da cláusula 6ª, VII do Contrato objeto da lide, julgando-a válida, consequentemente considerando o atraso da obra desde 30.12.2013; b) condenou a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, a título de danos materiais (lucros cessantes), desde 30.12.2013 até a efetiva entrega do imóvel. Condenou ainda a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais (taxa de evolução de obra), no valor de R$ 6.454,46 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), e mais outras taxas eventuais dessa mesma natureza, até a entrega do imóvel. Ressalta-se que os valores devem ser devidamente atualizados, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices oficiais, à partir do ajuizamento da demanda (artigo 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406); c) condenou a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com atualização monetária a partir do arbitramento (súmula 362- STJ), devidamente atualizados pelos índices de atualização dos débitos judiciais, e juros de 1% a partir da citação; d) pelo princípio da causalidade, considerando a sucumbência mínima da autora, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários do patrono do autor, arbitrados estes em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, atualizado.

Em suas razões recursais (fls. 202/216), as apelantes, arguem, preliminarmente, a impossibilidade de responderem por supostas cobranças indevidas a título de taxa de evolução da obra, uma vez que estas foram efetivadas pela Caixa Econômica Federal, sendo, necessário, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

No mérito, defendem o não cabimento de indenização a título de lucros cessantes, ante a existência de cláusula penal que pré-fixou a indenização na hipótese de atraso na entrega da unidade imobiliária. Ressaltam, ainda, que por ter previsão contratual deveria o comprador ter requerido a indenização administrativa em momento prévio.

Por fim, argumentam a ausência de obrigação de indenizar o autor em danos morais, uma vez que este não restou demonstrado nos autos. Eventualmente, em caso de manutenção da condenação, pugnam por sua minoração.

A apelação foi recebida no seu efeito devolutivo, consoante decisão de fl. 223.

Houve oferta de contrarrazões, às fls. 224/230, requerendo o improvimento do apelo.

Em 11/04/2017, as Construtoras apelantes peticionaram nos autos, requerendo a impositiva suspensão do processo, em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial (fls. 231/242).

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 247.

Em 03/08/2018, as Construtoras apelantes peticionaram nos autos, requerendo a extinção da ação, ante a impossibilidade de seu prosseguimento após a aprovação do plano de recuperação judicial (fls. 249/264).

O apelado, após intimado da petição que requereu a extinção do feito, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, por não concordar com o valor reconhecido pelas Construtoras, requerendo, portanto, o prosseguimento normal do feito (fls. 267/269).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, no que se refere ao pedido de suspensão do processo em decorrência da recuperação judicial (fls. 231/242), é sabido que a suspensão dos processos ocorrerá no período improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processo de recuperação, nos termos do artigo 6°, §4° da Lei 11.101/2006.

Assim, tendo por consideração que o deferimento ocorreu em 02/03/2017, concluo que a suspensão requerida não é mais cabível.

De igual modo, entendo que também não merece prosperar o pedido de extinção do feito, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial (fls. 249/264).

O artigo 6º, §1º da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) dispõe expressamente que as ações que versarem sobre quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo em que estiverem se processando, não se submetendo as hipóteses de suspensão decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se verifica:
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que as ações que demandam quantia ilíquida devem tramitar no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Neste sentido:
¿ (...)
2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.
3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial: "
A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência
. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. (...)¿ (REsp 1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifo nosso).

Feitas essas considerações e versando a presente ação acerca de Indenização por Danos Materiais e Morais, em razão de atraso na entrega de obra, na qual se discute o acerto ou não de condenação ilíquida
, não há que se falar em extinção do feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento.

Ressalte-se que o comprador, por meio da petição de fls. 267/269, manifestou-se pela discordância do valor reconhecido pelas apelantes no Plano de Recuperação Judicial, pelo o que a condenação das recorrentes não pode ser tida como líquida e incontroversa.

Desta forma,
diante da iliquidez da condenação, indefiro o pedido de extinção do feito.

As apelantes alegam, preliminarmente, que não têm legitimidade para responder por valores previstos em contrato firmado pelo apelado com a Caixa Econômica Federal, pelo o que a cobrança indevida reconhecida não pode ser-lhes imputada.

Não obstante o entendimento das recorrentes, deixo de acolher a preliminar suscitada, visto que apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, razão pela qual devem arcar com tal despesa.

Nesse sentido, destaco:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravante firmou com as agravadas um contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de um imóvel, sendo que até o momento o bem não foi entregue. 2. No tocante à determinação de
suspensão do pagamento da taxa de evolução de obra
, não vislumbro motivos para modificar a decisão,
pois não obstante a alegada ilegitimidade passiva das agravantes em favor da Caixa Econômica Federal, a taxa de evolução de obra, de acordo com a jurisprudência pátria, passa a ser devida pela construtora em decorrência do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional.

3. No que se refere à determinação para que as agravantes se abstenham de inscrever o nome da agravada no SPC e SERASA, da leitura dos pedidos constantes da petição inicial, assim como dos pedidos dos Embargos de Declaração opostos pela autora/agravada, não vislumbro a formulação de tal pedido, razão pela qual deve ter sua suspensão determinada através deste recurso, por se demonstrar a decisão agravada neste ponto, extra petita, o que configura a presença dos requisitos necessários à atribuição parcial do efeito suspensivo pretendido. 4. Quanto à concessão parcial da antecipação de tutela no sentido de determinar o pagamento de lucros cessantes tomando por base 1% (um por cento) do valor do contrato, observa-se que o STJ tem se manifestado no sentido do cabimento do pagamento dessa verba em função do atraso injustificado na entrega do imóvel contratado. 5. Quanto ao percentual, este deve ser estabelecido dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Nessa linha, considero justo e razoável que o percentual seja de 1%(um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual reduzo o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA 2017.04314725-98, 181.445, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, publicado em 06/10/2017) (grifo nosso).

Passo ao mérito
.

Analisando os autos verifico que a data prevista para a entrega do imóvel era 30/06/2013, conforme item 5 da folha de rosto do contrato de promessa de compra e venda (fls. 60/60-v) que, somada à cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 6ª, VII do contrato - fl. 63-v), temos uma prorrogação da data da entrega para 30/12/2013.

E, tendo por consideração que consta nos autos termo de recebimento das chaves datado de 02/07/2015, assinado pelo comprador (fl.218), verifica-se que não existem dúvidas quanto a mora das recorrentes na entrega do imóvel.

Dada a caracterização da mora da Construtora e da Incorporadora, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória ao consumidor.

Entretanto, analisando o instrumento contratual firmado entre as partes, constato que foi pactuado entre as partes multa convencional, em caso descumprimento por parte da vendedora, consubstanciada na cláusula 6ª, XXII (fl. 64-v),
in verbis
:
¿(...) XXII - Fica pactuado que se a PROMITENTE VENDEDORA não concluir as obras do empreendimento até a data estipulada no ITEM 5 da folha de rosto, adicionado ao prazo de carência/tolerância descrito no subitem VII desta cláusula, pagará ao (à) (aos) (às) PROMISSÁRIO (A) (OS) (AS) COMPRADOR (A) (ES) (AS), à título de pena convencional, uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor pago pelo (s) (a) (as) PROMISSÁRIO (A) (OS) (AS) COMPRADOR (A) (ES) (AS) até o final do prazo de tolerância aqui mencionado, aplicável uma única vez, de caráter compensatório, além de outra, de caráter moratório, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) por mês ou fração de atraso, contados após o esgotamento do prazo de tolerância, calculado pro rata dies, incidente sobre o valor até então pago pelo cliente, sendo que o eventual valor apurado, somente será exigível 5 (cinco) dias úteis após a entrega da unidade.¿

De antemão, importa consignar que
o fato de constar no contrato indenização prefixada não torna exigível o requerimento prévio na via administrativa. Afinal, condicionar o pedido de indenização por dano material, decorrente de atraso na entrega da obra ao pedido administrativo anterior, configuraria plena ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5°, XXXV da Constituição Federal.

Pois bem. Da simples leitura da cláusula acima, conclui-se que a multa pactuada entre as partes, consubstancia uma indenização para o caso de inadimplemento relativo por parte da vendedora, isto é, embora tardia, ainda se mostra útil o cumprimento do contrato. Sendo assim, é nítido o seu caráter indenizatório.

Desta forma,
havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970)
, cuja ementa ora se transcreve:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019).

Assim, em que pese ser devida parcela indenizatória,
a priori
, esta não possui a forma de lucros cessantes, mas sim de multa moratória no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor já pago pelo comprador, por mês ou fração de atraso, conforme pactuado entre as partes.

Entretanto, vale ressaltar que o entendimento consolidado se firmou tendo por consideração a existência de ¿
cláusula penal no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização
¿, sendo assim, deve-se ter em atenção a razoabilidade da multa convencionada, o que não traduz a hipótese dos autos, uma vez que ela incide sobre o total pago pelo autor e não sobre o valor do imóvel avençado entre as partes.

Desta forma,
afasto a cláusula contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor, para manter os lucros cessantes conforme previsto na sentença, que incide sobre o valor do imóvel, sendo portanto, mais benéfica ao consumidor.

Quanto ao pleito de danos morais deferido pelo juízo `a quo¿ em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pugna as apelantes por sua improcedência, dado que o mero aborrecimento não pode dar ensejo a condenação desta natureza.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)
(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Analisando os autos, observo que não se tem notícias da data de conclusão da obra, o que poderia ser facilmente comprovada com a juntada do termo de habite-se.

Todavia, consta nos autos o termo de recebimento das chaves datado de 02/07/2015, devidamente assinado pelo comprador (fl.218), pelo o que verifico que
a mora das recorrentes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela.

No tocante ao valor dos danos fixados, entendo por bem manter o seu
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que tal importe encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR